Tribunal: TJMT
Processo: 1020284-25.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020284-25.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KAREN CRISTINY VIEIRA ROCHA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), K. Y. A. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, V E VI, DA LEI N.o 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE, CORROBORADAS PELOS
TESTEMUNHOS DO POLICIAL MILITAR EM JUÍZO E DEMAIS PROVAS NOS AUTOS –

COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DOS 55 (CINQUENTA E CINCO) INVÓLUCROS DE MACONHA
–
CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.

PRETENDIDA
REDUÇÃO DA PENA BASE
– IMPROCEDÊNCIA – VETORIAIS AFERIDAS COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO BASILAR PELA NEGATIVAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO (ART. 42 DA LEI DE TÓXICOS) –
3.
PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A REINCIDÊNCIA
– PROCEDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.o 545 DO STJ C/C O ART. 67 DO CP –
4.

–
PREQUESTIONAMENTO
–
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas, se as circunstâncias da prisão da apelante, da apreensão de exorbitante quantidade de entorpecente (mais de 34kg de maconha), da denúncia anônima e
o
depoimento judicial firme e coerente do policial militar que diligenciou no ocorrido – corroborados pela confissão extrajudicial da acusada e das declarações da adolescente na fase investigativa, tudo a revelar a prática da mercancia espúria;

2.
D
iante da apreensão de expressiva quantidade de maconha –
34.172,47g (trinta e quatro mil e setecentos e setenta e dois gramas e quarenta e sete centigramas)

–,
não há falar em readequação do
quantum
exasperado em decorrência do vetor desfavorável, haja vista que,
in casu
, foram observados os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade;

3.
Uma vez reconhecida a confissão espontânea extrajudicial na formação do convencimento do julgador, impõe-se a sua compensação com a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes;

4.

A título de prequestionamento, resta integrado na fundamentação do voto o artigo infraconstitucional relacionado com a matéria debatida nas razões recursais;

Apelação conhecida e parcialmente provida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

KAREN CRISTINY VIEIRA ROCHA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
KAREN CRISTINY VIEIRA ROCHA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Judiciária Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 1020284-25.2020.8.11.0003, que a
condenou
à pena privativa de liberdade de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
933 (novecentos e trinta e três) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no art.
art. 33,
caput
, c/c art. 40, incisos V e VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 77801687 e ID 77801688, a apelante pretende a
absolvição
da imputação constante da denúncia, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, argumentando de que as provas coligidas aos autos não são suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório.

Subsidiariamente
, pugna a
redução do
quantum

de aumento derivado das vetoriais depreciadas (quantidade de droga e maus antecedentes), sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade; bem como a
compensação
da
confissão espontânea extrajudicial com a agravante da reincidência
na segunda fase do cálculo dosimétrico, ao que agrega, por fim, o
prequestionamento
da matéria ora debatida.

Em contrarrazões vistas no ID 77801690, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado provimento
ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 83302973, opinou pelo
provimento parcial
do recurso
, apenas para que ocorra a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia
08/09/2020
, por volta das 03h40min, no “Motel Trevo”, localizado no Anel Viário Conrado Sales Brito, Bairro Jardim das Flores, na cidade de Rondonópolis-MT, a apelante
KAREN CRISTINY VIEIRA ROCHA
, envolvendo a adolescente
Karen Yasminn Almeida da Silva
(14 anos), foi presa em flagrante delito por
transportar

55 (cinquenta e cinco) porções de maconha, com peso total de 34.172,47g (trinta e quatro mil e cento e setenta e dois gramas e quarenta e sete centigramas)
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai da exordial acusatória que, nas condições de tempo e de lugar acima descritas, a Polícia Militar, através da Agência Regional de Inteligência (ARI), recebeu informação de que duas mulheres estavam na posse de significativa quantidade de maconha, que seria entregue na cidade de Barra do Garças-MT e as suspeitas se encontravam no “Motel Trevo”.

Diante desses informes, os agentes de segurança pública deslocaram até o estabelecimento, oportunidade em que as increpadas estavam em um dos quartos daquele motel.

Segundo a peça ministerial, os policiais localizaram as aludidas porções de maconha em malas e mochilas, trazidas pela denunciada e pela inimputável, sendo certo que indagadas informalmente pelos militares, ambas confessaram terem buscado o material ilícito na cidade de Campo Grande-MT e transportariam até Aragarças-GO. [Denúncia, ID. 77801631, p. 1-6].

Diante deste fato, a apelante
KAREN CRISTINY VIEIRA ROCHA
foi
denunciada
e
condenada
como incursa nas penas do
art. 33,
caput
, c/c art. 40, incisos V e VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006
, contexto em que agora exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

I –
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS
:

Alega a defesa da apelante

KAREN CRISTINY VIEIRA ROCHA
que não há prova robusta do seu envolvimento no crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual busca a absolvição. Contudo, cotejando o acervo probatório, conclui-se que o pleito não merece prosperar.

A
materialidade da infração penal

está comprovada por meio do Auto de prisão em flagrante delito (ID 77801625, p. 3-4); do Boletim de Ocorrência no. 2020.212004 (ID 77801625, p. 6-9); do Termo de exibição e apreensão (ID 77801625, p. 10); Laudo de constatação no. 200.2.04.2020.009924-01 (ID 77801625, p. 38-41); do Laudo pericial no. 3.14.2020.69707-01 (ID 77806575, p. 1-4), atestando que o material confiscado apresentou resultado positivo para a presença de
maconha
, isto é, de substância de uso proscrito no território brasileiro; além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

Em que pesem as alegações defensivas sustentando que
não houve flagrante de efetivo transporte e venda do material ilícito
e que, por isso, as provas coligidas aos autos seriam
insuficientes para demonstrar a materialidade delitiva e a
efetiva prática da comercialização
de entorpecentes por parte da acusada
, esclareço que o crime de
tráfico de drogas

é classificado pela doutrina como
delito de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto
, bastando para a sua caracterização que aquele
traga consigo

ou
transporte

substâncias ilícitas com
finalidade comercial
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.o 07
da Jurisprudência Uniformizada c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes a aptas a implicar
KAREN CRISTINY VIEIRA ROCHA
no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação, na medida em que foi abordada e presa, na companhia da inimputável
Karen Yasminn Almeida da Silva
, após recebimento de denúncia anônima, justamente enquanto
tinha em depósito
e
transportava

substâncias entorpecentes de natureza ilícita, especificamente
34.172,47g (trinta e quatro mil e setecentos e setenta e dois gramas e quarenta e sete centigramas) de MACONHA
, divididos em 55 (cinquenta e cinco) invólucros.

Ademais, tanto a
situação de flagrância
quanto
a finalidade mercantil e o desiderato comercial dos psicotrópicos
restaram corroboradas
em juízo
, portanto,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, a partir do depoimento prestado pelo policial militar que diligenciou na ocorrência.

Com efeito, ao ser ouvido pela autoridade judiciária, a testemunha
Glebson Ferreira Nobre
relatou que integrava a guarnição da Polícia Militar e que, no fatídico dia, sua equipe recebeu informação da Agência Regional de Inteligência sobre duas suspeitas que estariam transportando substâncias ilícitas e se encontravam em um motel da cidade.

A testemunha prosseguiu relatando que, ato contínuo, juntamente com seus colegas de farda, diligenciaram até o local indicado e encontraram as duas mulheres, no interior de um dos quartos daquele estabelecimento, com significativa quantidade de maconha. Diante disso, foi realizada a detenção das increpadas e encaminhadas à delegacia. Esclareceu também que no momento da prisão, informalmente, as acusadas admitiram que buscaram as porções de maconha em Campo Grande-MT e transportariam até a cidade de Aragarças-GO.

Ao ser indagado pelo i. magistrado sentenciante sobre o papel da inimputável na empreitada criminosa, a testemunha respondeu que diante do cenário exposto, a equipe policial concluiu que ambas viajavam juntas com nítida finalidade de transportar o material ilícito para fins mercantis. (Relatório de mídias, ID 77801681, p. 1-2).

Importa consignar que, não obstante o entendimento diverso deduzido nas razões recursais,
o fato de a testemunha consistir no policial militar que efetuou a prisão em flagrante não retira a credibilidade ou elide a idoneidade do seu relato
, o qual, além de deter
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foi
prestado mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
; sendo de se notar, outrossim, que, as declarações apresentam-se em consonância com as demais provas coligidas ao feito, a exemplo do laudo pericial e o termo de apreensão, os quais
atestam o efetivo confisco dos psicotrópicos ilícitos
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Demais disso, o depoimento judicial da testemunha compromissada é corroborada pela
confissão extrajudicial prestada pela própria acusada
, ocasião em que
admitiu não somente que buscou as substâncias ilícitas em outro Estado da Federação (Mato Grosso do Sul), mas assumiu também que receberia o valor de R$200,00 (duzentos reais) por quilograma de droga transportada.

Nesse sentido, a acusada aduziu à autoridade policial que é amiga da adolescente
Karen Yasminn Almeida
e foi convidada por ela para viajarem até a cidade de Campo Grande-MS e buscar porções de maconha, o que foi prontamente aceito em razão das suas dificuldades financeiras.

A propósito, transcrevo os trechos pertinentes da confissão extrajudicial da acusada,
in verbis
:

“(...)
receberia o valor de R$200,00 (duzentos reais) por quilograma de entorpecente
;
Que embarcaram no domingo passado, de carona, à Campo Grande
e desembarcaram na entrada da cidade; Que ao chegarem na cidade, KAREN YASMINN ligou para o “JUAREZ”, o qual enviou um táxi para leva-las até um certo endereço; Que neste endereço,
pernoitaram e receberam a mala contendo o entorpecente
; Que no dia seguinte, na segunda-feira, 07/09/2020, JUAREZ mandou um táxi levá-las até a BR, onde pediram carona de volta ao Mato Grosso; Que em Rondonópolis, ainda na noite de 07/09/2020, o caminhoneiro que lhes deu carona as deixou na porta de um motel na saída de Rondonópolis para a cidade de Poxoréu/MT;
Que pernoitaram nesse motel e hoje, 08/09/2020, logo pela manhã, foram surpreendidos por policiais militares que as localizaram, assim como o entorpecente
; (...)”
(ID 77801625, p. 25) – Destaquei.

Ao ser inquirida
em juízo
, a recorrente negou que conhecia as intenções da adolescente em buscar drogas na cidade de Campo Grande-MS, visto que aceitou viajar com a menor de idade, pois receberia quantia para que a acompanhasse. Afirmou que somente em Rondonópolis-MT a inimputável confidenciou que estava na posse de drogas e que receberia o valor de duzentos reais por quilograma transportado e, consequentemente, lhe ajudaria financeiramente caso permanecesse ao seu lado. Admitiu que estavam pernoitando no motel quando foram surpreendidas pelos policiais militares, ocasião em que colaborou com a guarnição e indicou as bolsas que estavam com o material ilícito. (Relatório de mídias, ID 77801682, p. 1-2).

Outrossim, as declarações extrajudiciais da adolescente
Karen Yasminn Almeida da Silva
vão ao encontro das demais provas orais satisfatoriamente produzidas nos autos. Nessa oportunidade, a inimputável confessou a narcotraficância, assumindo que aceitou a proposta de transportar drogas da cidade de Campo Grande-MT até Aragarças-GO e, nessa empreitada criminosa, foi acompanhada pela ora apelante, que tomou conhecimento do material ilícito e permaneceu em sua companhia no deslocamento com as substâncias ilícitas. Confirmou também que receberia o valor de R$200,00 (duzentos reais) por quilograma de maconha transportada. (ID 77801625, p. 17).

Em verdade,
por ocasião da prisão em flagrante da acusada
KAREN CRISTINY
e da adolescente

Karen Yasminn
, foram apreendidos
46 (quarenta e seis) tabletes

de maconha
, com massa bruta total de
33,221 kg (trinta e três quilogramas e duzentos e vinte e um gramas)
,
01 (uma) porção de maconha
, pesando
582,87g (quinhentos e oitenta e dois gramas e oitenta e sete centigramas
e
08 (oito) porções
dessa substância ilícita, com peso total de
368,60 g ( trezentos e sessenta e oito gramas e sessenta centigramas)

– consoante descrito no
Termo de Exibição e Apreensão (ID 77801625, p. 10) e Laudos Periciais (ID 77801625, p.38-41 e ID 77806575, p. 1-4),
e nos relatos judiciais do policial militar aliado as confissões extrajudiciais da ora apelante e da inimputável, além
d
as circunstâncias em que se deram a prisão e a apreensão da droga apontam para a destinação mercantil das substâncias
, afinal,
a recorrente foi implicada no comércio malsão
, por
denúncia anônima, inclusive realizando o transporte do material ilícito entre Estados da Federação
– os quais foram posteriormente confirmados mediante diligência policial.

Diante deste cenário, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, portanto, em
observância à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar, além da dúvida razoável, que a apelante
tinha em depósito
e
transportava
drogas ilícitas com
desiderato

mercantil
, a inviabilizar, em todo caso, a absolvição por insuficiência probatória.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial dessa eg. Câmara Criminal em caso semelhante aos autos:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1)
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA -IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO O ENVOLVIMENTO DO APELANTE COM A MERCANCIA DE DROGAS - DENÚNCIA ANÔNIMA ANTERIOR
- 2) DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE - ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE E A NATUREZA DA DROGA APREENDIDA - VIABILIDADE - VIABILIDADE - PENA REDIMENSIONADA PARA O MÍNIMO LEGAL - 3) APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA - IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO - ENUNCIADO 52 DO TJMT – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
É inviável cogitar a absolvição por insuficiência de provas do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11. 343/06), quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita
. 2) (...)”.
(N.U 0002576-24.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 03/02/2021) – destaquei.

Logo,
mantenho intacta a r. sentença hostilizada
.

II–
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE:

Como segunda vertente recursal, a Defesa aduz ter havido
aumento excessivo na sanção basilar de KAREN CRISTINY
, em razão da negativação de apenas dois vetores judiciais [maus antecedentes e quantidade de droga] na primeira fase de individualização da sanção penal.

Destaco que a Defesa se equivocou quanto à desfavorabilidade da circunstância judicial referente aos antecedentes criminais, tendo em vista que apenas a natureza e quantidade de droga foram negativadas.

Pois bem. Não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da
necessidade de fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira etapa da dosimetria
, de modo que é impositiva a valoração motivada de ao menos um vetor judicial em desfavor do réu para se cogitar a exasperação da pena-base.

Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o
dever republicano e constitucional de fundamentação das decisões judiciais
, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

Na
primeira etapa
de individualização da pena, afere-se do pronunciamento judicial recorrido (ID 77801680, p. 2-4) que o juízo singular exasperou a sanção basilar da ora apelante em
02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
, estabelecendo-as em
07 (sete) anos de reclusão
e
700 (setecentos) dias-multa
, em razão da avaliação pejorativa das circunstâncias do delito, face a
quantidade de droga
apreendida
, nos seguintes termos:

“(...) À
culpabilidade
é inerente à infração penal. A acusada registra
antecedentes
já que registra condenação nos autos
6691-45.2017.8.11.0004
, qual transitou em julgado em
04/02/2019
e encontra-se em tramitação na
GR/SEEU 2000028-51.2019.8.11.0012
, todavia, será valorada por ocasião da segunda fase dosimétrica. A
conduta social
não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da
personalidade
da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O
motivo do crime
é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As
circunstâncias
devem ser valoradas negativamente, face a quantidade de substâncias apreendidas, diga-se,
34.172,47Kg de MACONHA
. As
consequências do crime
foram minimizadas pela atuação pontual da polícia. Por fim, no particular do
comportamento da vítima
, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo a agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, fixa-se a pena base em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa
. (...)”
(ID 77801680, p. 2-3)

Faz-se adequado pontuar que, por força do disposto no artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006: “
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
.
”

Como se vê, o próprio legislador impôs ao juiz o dever de considerar a
natureza
e
quantidade
da droga, dentre outros fatores, na fixação das penas, inclusive com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal. E assim o fez, por certo, em razão da expressiva quantidade de droga apreendida, constituindo elemento concreto para justificar uma resposta estatal mais rigorosa à destinação mercantil de
mais de trinta e quatro quilogramas de maconha
.

Nesse sentido, é evidente que a futura comercialização de
34.172,47g (trinta e quatro mil e setecentos e setenta e dois gramas e quarenta e sete centigramas) de MACONHA
revela enorme potencial de lucro às custas de um dano social desmedido e, conquanto isso tenha sido ponderado pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, constitui elemento concreto para a negativação da conduta quando se tem em perspectiva que uma pessoa consome, em média, menos de um grama desse narcótico em específico para o fim de se entorpecer.

Aliás, p
ara melhor compreensão do que efetivamente significa a quantidade de entorpecente apreendida, convém amentar o ensinamento de Alexandre de Moraes, em coautoria com Gianpaolo Poggio Smanio, o qual discorre,
in verbis:

“
Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo,
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama, diferentemente, em
um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
”.
(MORAES, Alexandre de; SMANIO, Gianpaolo Poggio.
Legislação penal especial.
10 ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 114; destaquei).

Portanto
, a exasperação da sanção basilar foi realizada com lastro em elemento concreto, válido e idôneo para essa finalidade, pois encontra-se justificada pela
natureza e quantidade
de substância proscrita envolvida, a qual
subsiste como fundamentação idônea para lastrear a aferição pejorativa na primeira fase da dosimetria.

No que concerne à alegada
desproporcionalidade na fixação da pena-base
, quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente,
dentro das balizas legais pré-estabelecidas
, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A despeito disso, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio,
adotar determinado critério para dosar a pena
.

Nessa ordem de ideias, o Tribunal da Cidadania tem reiterado que:

“
A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime.
” (STJ, Quinta Turma. AgRg no HC n. 188.873/AC. Rel. Min. Jorge Mussi. DJe de 16.10.2013; e STJ, Quinta Turma. HC 618.391/SP. Rel. Min. Felix Fischer. Julgado em 09.12.2020. DJe 15.12.2020).

Aliás, convém destacar que só seria cabível a retificação do
quantum
de aumento por parte desta instância revisora acaso se verificasse ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é a hipótese, uma vez que, como alhures mencionado, a pena-base foi estabelecida em
07 (sete) anos de reclusão
, isto é,
02 (dois) anos acima do patamar mínimo legal
, em virtude da depreciação da
natureza e quantidade de entorpecente apreendido
[
34.172,47g (trinta e quatro mil e setecentos e setenta e dois gramas e quarenta e sete centigramas) de MACONHA].

Significa dizer que, embora
a vetorial desfavorável tenha promovido o incremento de 02 (dois) anos de reclusão
,
quantum
acima de 1/6 (um sexto) da diferença entre os patamares máximo e mínimo previstos no preceito secundário da norma, como recomenda a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, certo é que dada as peculiaridades do caso concreto, a
exorbitante quantidade de droga apreendida
, ensejou motivadamente o acréscimo superior à usual fração. E, em caso análogo aos autos, o próprio Tribunal da Cidadania, assim decidiu:

“(...). 2. No que concerne à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

3.
Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42, da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes
.

4.
A ausência de limites preestabelecidos pelo Código Penal para a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas é fator que confere ao magistrado - observado seu livre convencimento motivado - certa margem de escolha da fração mais adequada às peculiaridades do caso concreto. Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 para cada circunstância negativamente valorada, fração eleita em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior
.

5.
In casu, extrai-se do acórdão recorrido que a exasperação em patamar superior a 1/6 foi devida e suficientemente motivada, em razão da natureza e expressiva quantidade da substância entorpecente apreendida - 9,724kg de cocaína -, circunstância que justifica o maior rigor penal atribuído
e, portanto, o acréscimo de 1 ano e 2 meses à pena-base aplicado pelas instâncias ordinárias (e-STJ fl. 360), que não se mostra desproporcional
.
(...)” (STJ. AgRg no AREsp 1884596/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021) – destaquei.

Na presente hipótese, a exasperação operada em primeira instância encontra-se proporcional e razoável, haja vista a negativação de uma circunstância judicial preponderante.

Assim,
faz-se inviável reajustar a pena-base da apelante KAREN CRISTINY VIEIRA ROCHA
.

III –
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA:

A apelante almeja, na segunda fase da dosimetria, a compensação da circunstância atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea
d,
do Código Penal com a agravante da reincidência, tendo em vista que admitiu a prática do delito perante a autoridade policial na fase inquisitiva.

Como se sabe, a atenuante da confissão espontânea é reconhecida se o agente confirmar a prática da infração penal que lhe é imputada perante a autoridade,
seja ela a autoridade policial, seja judiciária
. O instituto é de interesse da Justiça, enquanto incentivo à cooperação voluntária do acusado para o alcance da verdade substancial dos fatos e, ao mesmo tempo, um bônus para o réu, que recebe pena atenuada por reconhecer e admitir que infringiu o ordenamento jurídico, permitindo a resolução célere do processo sob julgamento.

De acordo com o
enunciado n.o 545 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
, a confissão espontânea, ainda que seja
parcial
,
qualificada
ou
retratada em juízo
, deve ser reconhecida na segunda fase do cálculo dosimétrico, desde que tenha sido utilizada para fundamentar o convencimento do julgador e a condenação do réu.

“
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
”
(Verbete de Súmula n.o 545, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015) – destaquei.

No caso em exame, denota-se que o d. sentenciante utilizou a confissão extrajudicial da apelante em questão para formar a sua convicção tanto acerca da materialidade do crime quanto da respectiva autoria, de modo que, agiu com acerto ao reconhecer em benefício da recorrente tal circunstância atenuante, visto que a acusada
contribuiu para a elucidação da verdade material ao admitir a prática criminosa na Delegacia
, consoante se verifica do ID 77801625, p. 23-25.

Ademais, a acusada
KAREN CRISTINY
, à época do fato ora em apreço [
08/09/2020
], possuía apenas a sentença condenatória por
tráfico de drogas
proferida na Ação Penal n.o 6691-45.2017.811.0004 – cód. 250639,
com trânsito em julgado em
04/02/2019
[SEEU 2000028-51.2019.8.11.0012].

Diante disso, não se tratando de ré multirreincidente à época do fato, apresenta-se
plenamente viável a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência
, haja vista que ambas são igualmente preponderantes, nos termos do art. 67 do Código Penal.

Nesse sentido, sobre o tema, colaciono recente julgado do eg. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) 8.
Nos moldes da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida
, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial,
e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação
.

9. A Terceira Seção, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, firmou o entendimento de que, aferidas as especificidades do caso concreto,
"é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência"
. Em 11/10/2017, no julgamento do Habeas Corpus 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que
a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea
.

10.
Tratando-se de condenado que registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
. (...)”
(STJ. (HC 614.057/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021) – destaquei.

Passando à materialização da nova pena privativa de liberdade a ser aplicada, com base na fundamentação exposta no item II deste voto,
conservo
a pena-base
estabelecida em face da apelante
KAREN CRISTINA VIEIRA ROCHA
em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Na segunda etapa da dosimetria,
compenso

a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea extrajudicial, encontrando a reprimenda intermediária em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Enfim, na terceira e última etapa, mantenho as causas de aumento previstas no art. 40, incisos V e VI da Lei n. 11.343/06 e aumento a reprimenda em 1/6 (um sexto), fixando-a em
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e
816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
, a
qual
TORNO DEFINITIVA
diante a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição, tal qual exposto no édito guerreado.

Conservo
o valor unitário dos dias-multa na
mínima fração legal
e atento ao disposto no art. 33, §2o, alínea ‘a’ e §3o, do Código Penal, mantenho o regime
fechado
para início do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade,
em virtude da reincidência da acusada, da presença de circunstância judicial que lhe é desfavorável
e do
quantum
de pena fixado nesse voto.

IV –
PREQUESTIONAMENTO:

No contexto das razões recursais, a apelante prequestiona
“...a) art. 1o, III da CF/88; b) Do Código Penal: art. 59, Art. 61, I; Art. 65, III, “d” e art. 67; c) Da Lei 11.343/06: art. 42”
(sic. ID 77801687 – p. 14)
, para fins de eventual interposição de recurso perante as instâncias extraordinárias.

A título de prequestionamento, destaco que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, fica, pois prequestionada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da i. PGJ, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
KAREN CRISTINY VIEIRA ROCHA
,

tão somente para promover a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência e
redimensionar a sua pena privativa de liberdade para

08 (oito) e 02 (dois) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
e pagamento de

816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
,

unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Mantém-se inalterada
, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Penal n.o 1020284-25.2020.8.11.0003
.

Considerando que já foi expedida a guia de recolhimento (ID 77801685, p. 1-2),
OFICIE-SE
COM URGÊNCIA

o d. Juízo da Execução Penal
, a fim de que retifique com presteza os cálculos de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021